Tribunal: STF
Processo: ARE 1089752
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Valor da indenização. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Não ocorrência. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a jurisprudência da Corte que reconheceu a constitucionalidade, incidenter tantum, do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10, é perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista que a ocorrência do fato se deu em momento posterior à publicação da referida Lei (HC nº 122.694/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 19/2/15).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.